Tribunal: STF
Processo: Rcl 39960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DEFERIDO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos dos Processos 0001337-43.2017.5.11.0019 e 0002404-77.2016.5.11.0019, sob alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, e da ADC 16. 
    Extrai-se das decisões ora reclamadas, in verbis: 
    “No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST. 
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” 
    Em 14/04/2020 deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos das decisões ora reclamadas e a tramitação dos Processos 0001337-43.2017.5.11.0019 e 0002404-77.2016.5.11.0019, até o julgamento desta reclamação.
    Diante da informação prestada pelos Correios de que no endereço da beneficiária Araci Gomes de Oliveira a mesma estava ausente (Doc. 15), em 08/05/2020 determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação pudesse ser concretizada, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Por intermédio da Petição STF 35.225/2020, o Estado do Amazonas informa que após consultas aos órgãos oficiais do Estado, inclusive DETRAN e órgãos de inteligência e fiscalização ligados à SEFAZ-AM, constatou-se que o endereço vinculado ao CPF da beneficiária é o mesmo daquele já fornecido na inicial da reclamatória trabalhista a qual, por sua vez, instrui a inicial desta reclamação constitucional.
    Informou, ainda, que “a interessada foi encontrada nesse endereço quando intimada por oficial de justiça, no curso do processo trabalhista, conforme se vê nos mandados cumpridos anexados a este petitório e retirados do processo que corre na Justiça Especializada”.
    Por tal razão, requer a “expedição de carta precatória à Justiça Federal do Amazonas com o fim de determinar a citação da interessada por meio de oficial de justiça, inclusive e se for o caso, por hora certa (art. 249 c/c 251 e 252 do CPC/15). ”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou por edital.
    No caso sub examine, consoante informações prestadas pelos Correios, a beneficiária não foi encontrada no endereço constante dos autos como sendo de seu domicílio, razão pela qual sua citação não pode ser materializada.
    De mais a mais, a reclamante informa que após consultas aos órgãos oficiais do Estado do Amazonas, inclusive órgãos de inteligência e fiscalização ligados à Secretaria de Fazenda, constatou-se que o endereço vinculado ao CPF da beneficiária é o mesmo daquele já fornecido na inicial da reclamatória trabalhista a qual, por sua vez, instrui a inicial desta reclamação constitucional.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da celeridade e da economia processual, entendo ser mais efetiva, no presente caso, a adoção da citação da beneficiária por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:
    “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”
    Ex positis, DEFIRO o pedido formulado pelo Estado do Amazonas na Petição 35.225/2020 e DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, para que a citação da beneficiária Araci Gomes de Oliveira realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, na forma do art. 249 do CPC, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente